Tribunal: TJMT
Processo: 1040752-05.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040752-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CYNTIA GRACIELA DA SILVA MACHADO - CPF: 990.650.451-04 (RECORRENTE), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), CYNTHIA MEDEIROS MOREIRA - CPF: 053.074.041-90 (RECORRIDO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1040752-05.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: CYNTIA GRACIELA DA SILVA MACHADO.

Recorrida: CYNTIA MEDEIROS MOREIRA.

Data do Julgamento:
30/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA – AUTORA NÃO FOI INTIMADA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA CONTESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A intimação para a apresentação de impugnação à contestação não se trata de uma prerrogativa do Juiz, mas de um direito da reclamante de rebater os fatos alegados pela defesa.

2.

Resta incontroversa a ausência de intimação da requerente para impugnar os argumentos da reclamada, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da contestação e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, requer à reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi intimada para apresentar impugnação.

Da acurada análise do feito, verifico que assiste razão a recorrente.

Denota-se que a audiência de conciliação foi realizada em 07/02/2024, ID. 218476186, e de fato, a reclamante não foi intimada para impugnar a contestação, portanto, faz-se mister reconhecer a ofensa ao princípio do contraditório e o cerceamento de defesa.

Sobre o princípio constitucional do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

“Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

Portanto, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a requerente a apresentação de impugnação à contestação.

Nesse sentido:

(TR/TJMT) RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLACAS DO VEÍCULO DIVERGENTES. ABORDAGEM POLICIAL. VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE CULPA DO DESPACHANTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Sentenciado o feito, sem que tenha sido oportunizado à Recorrente impugnar os termos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a decretação da nulidade de todos os atos processuais realizados a partir do não cumprimento do contraditório, inclusive, a sentença recorrida e, via de consequência, deverá ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação e demais atos processuais.

2. Sentença anulada. (N.U 1030820-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

(TJ/MT) APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. ARTGS 350 E 351 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1- A parte requerida apontou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, tanto que os pedidos, por fim, foram julgados improcedentes, mas sem a prévia observância do que estabelece o art. 350 e o art. 351, todos do CPC.

2-
O art. 5º da CF, incido LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

3- O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte autora, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal.

4-
É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte autora para que apresente impugnação à contestação
. (N.U 1012248-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Assim, reconheço a nulidade dos atos processuais praticados após a audiência de conciliação, em razão ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi assegurado a recorrente o direito de impugnar os fatos narrados na contestação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para declarar nulos os atos processuais praticados após a contestação, determinando a reabertura do prazo para oferecimento de impugnação à contestação e, consequentemente, seja dado prosseguimento aos demais atos processuais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024